Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA E JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NÃO CARACTERIZADA. RELACIONAMENTO VIRTUAL. AUTOR NÃO IDENTIFICADO. VÍNCULO AFETIVO NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Para a incidência da Lei Maria da Penha é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (i) ação ou omissão baseada no gênero; (ii) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (iii) agressão física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral.
2. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher será firmada em razão da pessoa (mulher) e em virtude do seu vínculo pessoal com o agente do fato, isto é, é necessária a ambiência doméstica, familiar ou íntima. É imprescindível que se constate a violência contra a mulher e seu vínculo com o agente do fato, sendo desnecessário haver coabitação.
3. O relacionamento virtual (Webnamoro), quando devidamente demonstrada a relação íntima de afeto/envolvimento emocional, pode, excepcionalmente, ser abarcado pela Lei Maria da Penha, porquanto a violência doméstica pode alcançar a internet e se tornar uma via de agressão contra a mulher, já que muitos agressores se aproveitam da vulnerabilidade da vítima no ambiente virtual para promover um comportamento violento online.
4. Na hipótese, a incidência da Lei Maria da Penha deve ser afastada, porquanto, em que pese o envolvimento virtual entre as partes, o acusado não foi identificado e não há elementos que evidenciem qualquer vínculo afetivo entre o suposto agressor e a vítima.
5. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.